Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714951-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAGUA CONCRETOS ENGENHARIA CIVIL LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA, TIAGO RODRIGO MENDES BORGES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TAGUÁ CONCRETOS E ENGENHARIA S/A Tudo está a indicar que o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque a decisão que indeferiu a suspensão dos atos constritivos foi disponibilizada no DJE em 14.02.2023, e o agravo somente foi interposto em 20.04.2023. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator